Tribunal: TJMT
Processo: 1006051-26.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006051-26.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NEY BENEDITO DA FONSECA - CPF: 419.849.001-53 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO - ACIDENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO –
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O
termo

inicial
do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

2- Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e em que o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário depender de apuração, em liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3
o
, I a V e §4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NEY BENEDITO DA FONSECA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente por Acidente de Trabalho n. 1006051-26.2020.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o INSS à implantação de auxílio-acidente em favor do autor, com início em 05/12/2017.

Em suas razões recursais o apelante alega que lhe foi concedido benefício entre 30/04/2014 a 11/06/2014 (NB 6062734759), ocasião em que foi diagnosticado com artrose e bursite no ombro esquerdo.

Aduz que houve agravamento em seu quadro clínico e que, entre 10/09/2015 a 01/05/2016 e 18/01/2017 a 31/05/2017, voltou a receber o benefício previdenciário em virtude da incapacidade para o trabalho.

Afirma que apresenta redução da sua capacidade laborativa, o que lhe dá o direito ao benefício de auxílio-acidente, desde o momento que ficou incapacitado parcial e permanentemente para o exercício da sua atividade.

Verbera que a autarquia-apelada deveria ter concedido o auxílio-acidente na época em que cessou o primeiro auxílio-doença, visto que já se encontrava incapaz desde o primeiro requerimento.

Defende que restou comprovado por meio do laudo judicial que o início de sua incapacidade para o trabalho se deu em 2012.

Sustenta, ainda, que o recorrido deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Por fim, requer provimento do recurso, com vistas a ser reformada a sentença vergastada.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NEY BENEDITO DA FONSECA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente por Acidente de Trabalho n. 1006051-26.2020.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o INSS à implantação de auxílio-acidente em favor do autor, com início em 05/12/2017.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se o termo inicial do benefício previdenciário conta-se a partir de qual momento.

Pois bem.

Sabe-se que o artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Ao analisar os autos, o juízo fixou
o termo inicial para restabelecimento do benefício previdenciário

a partir do dia seguinte ao da cessação do

último
auxílio recebido pelo segurado, o que deve ser mantido.

O STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido anteriormente e, posteriormente, cessado.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS –
TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA
– TEMA 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(.......)
O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC. (N.U 1019977-93.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022).

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, entendo que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação,

para
determinar
que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V e no § 4
o
, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023